Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702470-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: SEVERINO KELIO DA COSTA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON FRANCISCO GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0715011-30.2022.8.07.0020. No ato agravado foi acolhida, parcialmente, a impugnação à penhora efetuada, via SISBAJUD, para limitar a constrição realizada a 30% do valor do salário líquido do executado, efetuando-se a liberação de 70% da quantia ao agravante, sob o argumento de que a atual jurisprudência do e. TJDFT autoriza a constrição parcial de verba salarial. No presente agravo de instrumento o agravante/executado informou que, em razão do não pagamento voluntário do débito, houve constrição de ativos via SISBAJUD, no valor total de R$ 6.000,95, no entanto, tal valor se tratava de verba exclusivamente salarial. Sustentou que, embora a penhora de percentual dos vencimentos seja possível para o pagamento de verbas de natureza não alimentar, a constrição de verba salarial é medida excepcional e subsidiária, a qual somente tem lugar após o esgotamento dos meios ordinários de expropriação patrimonial. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com a consequente liberação da integralidade do valor penhorado em favor do Agravante, por se tratar de verba impenhorável, à luz do art. 833, IV, do CPC. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em apreço, pretende o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias, por se tratar de verba salarial. Nos autos de origem, verifico que foi realizada a constrição de valores em conta corrente do executado, via sistema SISBAJUD, não tendo ocorrido qualquer determinação de desconto mensal diretamente em folha salarial do executado com recorrência. Nesse quadro, a tese de que a penhora de verba salarial é o último recurso não se sustenta, porquanto a pesquisa de ativos financeiros nas contas do devedor é lícita antes da realização das demais diligências. Ademais, o devedor, ora agravante, não ofertou outro bem à penhora, tampouco apresentou proposta para adimplemento da dívida. Ressalto que o agravante não comprovou nos autos que o valor penhorado implica em grave prejuízo à própria subsistência, circunstância apta ao deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora